Tribunal: TJSP
Processo: 0033475-93.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que indeferiu a extinção da punibilidade, pela ausência de prévio pagamento da pena de multa – Recurso do executado – Pleito de reforma do "decisum" – Não acolhimento – Multa criminal que tem natureza jurídica de pena (art. 5o, XLVI, "c", da CF e art. 32, III, do CP) – Jurisprudência do STF no sentido de que a Lei 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que indeferiu a extinção da punibilidade, pela ausência de prévio pagamento da pena de multa – Recurso do executado – Pleito de reforma do "decisum" – Não acolhimento – Multa criminal que tem natureza jurídica de pena (art. 5o, XLVI, "c", da CF e art. 32, III, do CP) – Jurisprudência do STF no sentido de que a Lei 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal – Novel redação do art. 51 do CP (dada pela Lei 13.964/19) que reforça o caráter penal da multa – Readequação da jurisprudência do STJ, para acolher a tese segundo a qual, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – Precedentes desta C. Câmara – Recurso não provido.